Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC/15. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, porquanto a Ré se adequa ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e a Autora ao de consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.

2. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao Juiz a inversão do ônus da prova não significa a derrogação da regra geral, de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.

3. É cediço que a petição inicial, além de cumprir os requisitos do art. 319 do CPC/15, deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme art. 320 do mesmo diploma.

4. Além do instrumento contratual, a Autora não trouxe aos autos qualquer indício de prova quanto ao descumprimento do contrato pela Ré ou no sentido de que tenha feito os pagamentos nos termos em que alega.

5. A mera existência de processos judiciais contra a Sociedade Empresária apelada, referente ao mesmo empreendimento do caso em análise, bem como a existência de decisões reconhecendo o descumprimento contratual por parte da Recorrida, não bastam para fundamentar o deferimento do pedido da Autora, pois ausentes, nestes autos, os suficientes elementos que comprovem suas alegações.

6. Os efeitos da revelia, defendidos pela Apelante, são mitigados em hipóteses como as do art. 345, incisos III e IV, do CPC/15, quais sejam, a ausência de instrumento indispensável à prova do ato e a falta de respaldo das alegações da parte autora nas provas produzidas nos autos.

7. Aplica-se ao caso o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, acerca do ônus da prova que incumbe à parte Autora.

8. Apelação conhecida e não provida.